Tribunal: STF
Processo: HC 243925
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vanessa Cristina da Silva em favor de William Audélio Gonzales Oviedo, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 912.104/SP.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de WILLIAM AUDELIO GONZALES OVIEDO ou WILLIAN AUDELIO GONZALES OVIEDO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1515225-78.2023.8.26.0228. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), por transportar mais de 40 kg de cocaína. 



    A apelação interposta pela defesa foi desprovida em aresto assim sumariado:



    “Tráfico ilícito de entorpecentes entre Estados da Federação (art. 33, ‘caput’ c.c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06). Preliminar inconsistente. Inexistência de nulidade processual. Ilegalidade de busca veicular. Desnecessidade de ordem judicial. Existência de fundadas razões para a ação. Diligência dentro da ilegalidade. Mérito. Crime caraterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versão exculpatória do réu inverossímil. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Inaplicabilidade da causa especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.” (fl. 24).



    No presente writ, a defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, ao argumento de estarem presentes os requisitos para a redução da pena, com o consequente abrandamento do regime inicial e a permuta da pena corporal por restritivas de direitos. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem de habeas corpus (fls.43/46). (eDOC 2, pp. 50-51)



    No STJ, o writ não foi conhecido e a decisão transitou em julgado em 28.5.2024.



    Nesta Corte, a impetrante repete os pedidos levados ao STJ.



    É o relatório.  



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus.2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem.3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não interposto o agravo regimental, presume-se a aquiescência das partes com a solução trazida no bojo da decisão monocrática, notadamente no caso destes autos, em que o trânsito em julgado ocorreu em maio de 2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente